Tribunal: TJSP
Processo: 1039057-02.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,74 m2 - Descabimento - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa gramada do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,74 m2 - Descabimento - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa gramada do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados integrantes da área comum – Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não constatados - Sentença mantida – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039057-02.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BARBARA MICHELE DA SILVA ROSARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039057-02.2018.8.26.0576 -Voto no 7441
2
VOTO No 7441
Apelação n. 1039057-02.2018.8.26.0576
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão
Apelante: BÁRBARA MICHELE DA SILVA ROSÁRIO
Apelado: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que reclama indenização
em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem
inferior ao contratado, em 1,74 m2 - Descabimento - Área
gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem,
consoante expressa previsão no memorial descritivo Faixa
gramada do estacionamento, com finalidade de garantir
permeabilidade à área que não se confunde com os gramados
integrantes da área comum Ilícito contratual, bem como
prejuízo do adquirente, não constatados - Sentença mantida
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por BÁRBARA MICHELE DA
SILVA ROSÁRIO em face de PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização em razão da entrega
de imóvel com área útil de garagem inferior ao contratado, pelo que pede R$
4.049,13.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C AÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO DE QUALIDADE POR
INADEQUAÇÃO DE PRODUTO que BARBARA MICHELE DA SILVA ROSARIO
moveu contra PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
Sem custas, em face à gratuidade de justiça, arcando a
autora com honorários de advogado, ora arbitrados, por equidade em R$ 1.000,00
(um mil reais), cuja exigibilidade fica condicionada à ocorrência das hipóteses tratadas
nos artigos98, §3°, do Código de Processo Civil.” (fls. 290/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039057-02.2018.8.26.0576 -Voto no 7441
3
Apela a autora, sustentando, em síntese, que o gramado
que compõe sua vaga de garagem é área comum, e, portanto, não pode ser
considerada privativa. Da mesma forma, destaca que não pode se utilizar da canaleta
de escoamento de águas pluviais para estacionamento. Invoca violação ao princípio
da transparência e insiste na procedência da demanda (fls. 212/222).
Recurso processado e respondido a fls. 311/324.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Barbara
Michele da Silva Rosário contra a construtora ré.
Para tanto, deduziu ter firmado contrato para aquisição
de imóvel, segundo o qual sua vaga de garagem teria 12m2.
Nada obstante, ao medi-la, constatou que esta apresenta
1,74 m2 a menos.
Reclamou ter, assim, sofrido prejuízo, pelo que pretende
ser ressarcido.
A ré, ao contestar a demanda, deduziu, em suma, que o
cálculo da autora não considerou a parte permeável do estacionamento, tratando-se
esta de parte do terreno que permite absorção de águas das chuvas, necessária,
portanto, para obtenção do alvará de construção.
Destacou que “o gramado poderia estar situado em outra
posição da vaga, como nas suas laterais, seu interior, intercalada com o cimento, etc.,
o que em nada impediria a utilização ou diminuiria o tamanho da mesma (conforme se
verá das imagens abaixo colacionadas).” (fl. 117, in verbis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039057-02.2018.8.26.0576 -Voto no 7441
4
Juntou laudo produzido no empreendimento, carreando
fotos da vaga da demandante (fls. 138/139).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Nota-se que a autora não nega que sua vaga de
garagem tangencia área verde, a qual efetivamente pode avançar para estacionar seu
veículo.
Não bastasse, a ré juntou documento
Memorial
Descritivo no qual se lê claramente que:
“Estacionamento: será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 175).
Destarte, tem-se que o adquirente recebeu clara e
inequívoca informação a respeito da possibilidade de entrega de vaga de garagem
total ou parcialmente gramada, não havendo previsão contratual indicativa da entrega
de 12m2 cimentados.
E por evidente que a grama que compõe o pavimento do
estacionamento, conforme previsto no memorial, é área que diz respeito a cada vaga,
não cabendo falar em “área comum”, sendo absolutamente lógico compreender-se
que as áreas gramadas comuns são aquelas passíveis de utilização e gozo coletivo, e
não aquelas inerentes ao estacionamento individual de cada uma das unidades.
Nos
termos
de
acórdão
proferido
pelo
Nobre
Desembargador Manoel Ribeiro (TJSP 9a Câmara de Direito Privado, Processo n.
1045989-06.2018.8.26.0576, j. 17/09/2019):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039057-02.2018.8.26.0576 -Voto no 7441
5
“Com efeito, o fato de as áreas gramadas terem sido
genericamente apontadas como de uso comum na convenção condominial não
permite inferir a existência de qualquer restrição de uso, mormente levando em conta
que, a julgar pelo registro fotográfico de fl. 03, discute-se singela faixa de grama sobre
a qual penderia uma das extremidades do veículo (a depender da maneira como é
estacionado)”
E que não diga a autora que entre a vaga e o gramado
há canaleta para escoamento de água, pelo que não consegue estacionar fazendo
uso da grama, na medida em que a fotografia de fls. 139 demonstra claramente a
plena possibilidade de “avanço” do “bico” do carro sobre a estreita canaleta, mais a
área verde (“item 4 Vista da vaga de garagem”), permitindo perfeita acomodação do
veículo.
Destarte, não se vislumbra ilícito contratual por parte da
ré, tampouco prejuízo por parte da adquirente, sendo mesmo devida a improcedência
da demanda.
Decorrência da sucumbência também recursal, passam a
ser devidos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039057-02.2018.8.26.0576 -Voto no 7441
6
ANGELA LOPES
Relatora